Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-60.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006949-60.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOEDIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 034.280.981-45 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), JOACIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 018.507.601-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOACIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 018.507.601-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO COM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano estético, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor
de vítima de acidente de trânsito que resultou em tetraplegia permanente, cicatrizes visíveis e dentes quebrados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre
bis in idem
entre a indenização por dano estético ora fixada e as compensações anteriormente concedidas por danos morais em processo distinto; e (
ii
) saber se o
quantum
indenizatório de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)
se
mostra proporcional e adequado às sequelas estéticas permanentes.

III. Razões de decidir

3.
O dano estético constitui espécie autônoma de dano extrapatrimonial, com fundamento jurídico e escopo indenizatório próprios, não se confundindo com o dano moral. Enquanto este se refere ao sofrimento psíquico e abalo emocional, aquele relaciona-se especificamente com as deformidades físicas permanentes que comprometem a harmonia estética corporal.

4.
A distinção entre essas modalidades de dano encontra respaldo na Súmula 387 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que possam ser reconhecidos autonomamente.

5.
A análise da decisão anterior demonstra que a indenização por danos morais foi fixada considerando especificamente o sofrimento psíquico e a perda de autonomia, sem contemplar o aspecto específico da deformidade estética, que constitui prejuízo autônomo e não compensado.

6.
O valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) foi estabelecido em patamar razoável e proporcional, considerando a gravidade das sequelas estéticas permanentes, atendendo à finalidade reparatória sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É lícita a cumulação de indenizações por
dano
estético e dano moral decorrentes do mesmo evento danoso, desde que constituam prejuízos autônomos e passíveis de identificação em separado, não configurando
bis in idem
."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 502; CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 387/STJ; TJMT, N.U 0006888-62.2012.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
apelação cível interposta
pelo

Município de Rondonópolis (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
que, nos autos da ação de indenização por dano estético
n.
1028920-09.2022.8.11.0003
movida por
Joedir
da Silva Miranda
, julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial
, condenando o requerido
ao pagamento de indenização por dano estético no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a indenização por dano estético configuraria
bis in idem
, uma vez que o apelado já foi beneficiado com substancial indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no processo nº 1017693-56.2021.8.11.0003, pensão vitalícia de um salário-mínimo no processo nº 1028920-09.2022.8.11.0003 e tratamento de
home
care
no processo nº 1006782-85.2021.8.11.0002.

Sustenta que a tetraplegia e as demais sequelas já teriam sido integralmente compensadas na rubrica de danos morais, sendo que as alterações físicas decorrem do mesmo evento danoso já compensado. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado, argumentando exorbitância e desproporcionalidade.

Nas contrarrazões
(Id.
303461391
)
, o apelado defende a autonomia do dano estético em relação ao dano moral, argumentando que se trata de espécies distintas de dano extrapatrimonial que tutelam bens jurídicos diversos, sendo lícita a cumulação conforme orientação da Súmula 387 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
305880367
,
pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível interposta
pelo

Município de Rondonópolis (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
que, nos autos da ação de indenização por dano estético
n.
1028920-09.2022.8.11.0003
movida por
Joedir
da Silva Miranda
, julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial
, condenando o requerido
ao pagamento de indenização por dano estético no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

De início, imperioso registrar que a responsabilidade do Município pelo acidente de trânsito que vitimou a parte ora apelada já foi amplamente discutida e reconhecida quando do julgamento do processo de indenização por danos morais (Processo n. 1017693-56.2021.8.11.0003), com sentença já transitada em julgada, gerando efeitos de coisa julgada material. A ementa restou assim consignada:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO – INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE TRÂNSITO – DEBILIDADES MOTORAS PERMANENTES –
TETRAPLEGIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA DANO MORAL – ARBITRAMENTO DO RESPECTIVO "QUANTUM" – VALOR QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

3.
Demonstrada a conduta omissiva do Município, que deixou de dar a devida manutenção e iluminação à rua urbana sob sua responsabilidade, incrementando o risco para os usuários, caracteriza falha do serviço, à medida que não oferece a segurança esperada pelos condutores que trafegam na via pública.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em lesões neurológicas permanentes, é o suficiente para gerar o dano moral e material ao autor.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Sentença ratificada em reexame necessário. Recurso Desprovido.

(...)”.
[sem destaque no original].

Dessa forma, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil, a decisão judicial que reconheceu a responsabilidade do Município possui efeito preclusivo, impedindo que essa questão seja rediscutida em qualquer outra demanda entre as mesmas partes, que tenha por objeto o mesmo fato.

Diante de tais premissas, a questão da responsabilidade do Município está definitivamente resolvida e incontroversa, razão pela qual deixo de reapreciar a matéria no presente
caso.

A controvérsia recursal
, portanto,
cinge-se à alegada ocorrência de
bis in idem
entre a indenização por dano estético ora fixada e as compensações anteriormente concedidas em processos distintos, bem como à proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o
dano estético constitui espécie autônoma de dano extrapatrimonial, com fundamento jurídico e escopo indenizatório próprios, não se confundindo com o dano moral. Enquanto este se refere ao sofrimento psíquico, à dor íntima e ao abalo emocional causados pelo evento lesivo, aquele relaciona-se especificamente
com as deformidades físicas permanentes que comprometem a harmonia estética corporal e a aparência da vítima.

A distinção entre essas modalidades de dano encontra respaldo na consolidada jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 387, que estabelece:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que possam ser reconhecidos autonomamente e sejam passíveis de identificação em separado.

A análise da fundamentação da sentença proferida no processo nº 1017693-56.2021.8.11.0003 demonstra que a indenização por danos morais foi fixada considerando especificamente o sofrimento psíquico, a dor íntima, a angústia e o abalo emocional decorrentes da tetraplegia, bem como a perda de autonomia para os atos da vida diária e a dependência de terceiros.

Não há evidências de que o aspecto específico da deformidade estética tenha sido contemplado naquela decisão, que se limitou a abordar as consequências psíquicas e existenciais da lesão medular.

No presente caso,
o d. juízo
a quo
fundamentou sua conclusão registrando que
restaram amplamente caracterizadas as sequelas estéticas permanentes decorrentes do acidente: (i) tetraplegia permanente, alterando significativamente a postura corporal e a forma de locomoção; (
ii
) cicatriz visível no lábio superior resultante do impacto; (
iii
) dentes quebrados, prejudicando a estética facial, a fala e a alimentação; e (
iv
) cicatriz decorrente de lesão por pressão (escara), adquirida pelo longo período de imobilização.

Tais alterações representam evidente modificação na harmonia estética corporal, configurando dano autônomo e distinto do sofrimento psíquico já compensado, justificando reparação específica e independente.

Com efeito, tenho que a
alegação de
bis in idem
não merece acolhida, porquanto os danos moral e estético, embora possam decorrer do mesmo fato gerador, possuem naturezas jurídicas distintas e atingem bens jurídicos diversos.

Em relação ao
quantum
indenizatório
, infere-se da inicial que a parte autora almejava a sua fixação em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Todavia, o d. juízo
a quo
, ao considerar o
suporte fático-probatório que deu ensejo
à pretensão autoral, caracterizado pelas
sequelas estéticas permanentes decorrentes do acidente
, fixou a indenização por danos estéticos no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Vê-se, portanto, que o valor
foi estabelecido em patamar razoável e proporcional, considerando a gravidade das sequelas estéticas permanentes, a idade produtiva da vítima à época do acidente e os precedentes jurisprudenciais para casos similares
,
atendendo à finalidade reparatória sem configurar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequado à extensão dos danos estéticos suportados.

Nesse sentido, cito a jurisprudência da c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
[...].

6.
É cabível a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula 387 do STJ), fixando-se o valor de R$ 50.000,00 a título de danos estéticos em favor do espólio do paciente falecido”.

(TJMT. N.U 0006888- 62.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2024. Publicado no DJE 09/09/2024).

A existência de outras compensações decorrentes do mesmo evento danoso não afasta a legitimidade da reparação específica do dano estético, desde que este constitua prejuízo autônomo e não compensado, como restou demonstrado nos autos.

A proteção integral da dignidade da pessoa humana exige a reparação específica de cada modalidade de dano efetivamente suportado, respeitadas as suas particularidades e autonomias jurídicas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
1
% (
um
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025